Tribunal: TJSP
Processo: 2056059-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da cooperativa autora. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência deferida em sede recursal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Fornecimento de energia elétrica. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o restabelecimento no fornecimento de energia elétrica no estabelecimento da cooperativa autora. Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência deferida em sede recursal, cujo cumprimento da medida pela ré estava condicionada à comprovação da quitação dos débitos pendentes referentes aos três últimos ciclos de cobrança, bem como das contas com vencimentos subsequentes. Agravante que comprovou apenas o pagamento das três últimas contas vencidas. Informação da ré na contestação de que as contas posteriores não foram quitadas. Situação de nova inadimplência que impede a manutenção da eficácia da medida de urgência. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, com revogação da tutela de urgência.